Tribunal: TJES
Processo: 5014376-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014376-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITORIA

AGRAVADO: PVT-SOFTWARE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DAS DEMAIS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sociedade Hospitalar Beneficiente Maria Vitória contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder à embargante os benefícios da gratuidade da justiça e acolher a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE, mantendo, contudo, a rejeição das demais preliminares processuais apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incompetência territorial e, simultaneamente, manter a rejeição das preliminares de inépcia da petição inicial, litisconsórcio passivo e denunciação da lide; (ii) estabelecer se o reconhecimento da incompetência territorial do juízo de origem acarreta a nulidade automática dos atos decisórios anteriormente praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e não servem como via processual para rediscussão do mérito decisório.

O acórdão embargado examina de forma clara, coerente e suficiente as matérias devolvidas ao Tribunal, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

A declaração de incompetência territorial não invalida automaticamente todos os atos decisórios anteriormente praticados, pois o art. 64, § 4º, do CPC preserva os efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário.

O Tribunal, no exercício de sua competência recursal conheceu do agravo de instrumento e apreciou os capítulos da decisão agravada que lhe foram devolvidos.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente vício integrativo, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITORIA (ID 18962958 contra acórdão (ID 18426906) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento outrora interposto, para conceder à ora insurgente os benefícios da gratuidade da justiça e acolher a prefacial de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao que observo, o acórdão embargado equacionou a matéria controvertida de forma clara, harmônica e exauriente, traduzindo o inconformismo da embargante em manifesta pretensão de rediscussão do mérito decisório, via processual para a qual os aclaratórios não se prestam.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão seria contraditório porque, embora tenha reconhecido a incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES e determinado a remessa dos autos à Comarca de Recife/PE, manteve a rejeição das demais preliminares processuais anteriormente apreciadas pelo juízo de origem. Segundo afirma, tal conclusão conferiria validade a atos decisórios proferidos por juízo incompetente, produzindo indevida preclusão em desfavor da parte ré.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente acerca das matérias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal. Em relação à competência territorial, reconheceu-se a ineficácia da cláusula de eleição de foro, diante da ausência de pertinência territorial com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, aplicando-se a nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 206.933/SP.

Por outro lado, quanto à alegada inépcia da petição inicial, o acórdão consignou que a inicial estava instruída com documentos mínimos necessários à admissibilidade da demanda, a exemplo do contrato, das planilhas e das notificações extrajudiciais, sendo inviável o acolhimento da pretensão extintiva nessa etapa processual. Do mesmo modo, quanto ao litisconsórcio passivo e à denunciação da lide, assentou-se que a formação de litisconsórcio com a empresa TOTVS S.A. não se revelava obrigatória, notadamente diante da ausência de vínculo jurídico direto entre a referida sociedade e a parte autora da ação de cobrança, sem prejuízo de eventual ação regressiva autônoma, se cabível.

Não há, portanto, omissão. As matérias indicadas pela embargante foram expressamente examinadas pelo colegiado, ainda que de forma contrária à pretensão recursal. O fato de o julgamento não ter acolhido a consequência jurídica pretendida pela parte não significa que tenha deixado de apreciar questão essencial.

Também não se verifica a alegada contradição interna, haja vista que a conclusão adotada no acórdão embargado é logicamente compreensível, afinal, o Tribunal, no exercício de sua competência recursal, conheceu do agravo de instrumento e apreciou os capítulos da decisão agravada que lhe foram devolvidos, reformando-a parcialmente quanto à competência territorial e mantendo-a quanto às demais preliminares. Tal solução pode ser objeto de inconformismo pela parte, mas não encerra incompatibilidade lógica insanável entre fundamentos e dispositivo.

A declaração de incompetência territorial do juízo de origem não torna, por si só e automaticamente, nulos todos os atos decisórios anteriormente praticados, sobretudo quando a matéria foi devolvida ao órgão ad quem por meio de recurso próprio e regularmente conhecido.

O art. 64, § 4º, do CPC, invocado pela embargante, dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
A norma, portanto, parte da preservação dos efeitos dos atos decisórios,
e não de sua automática invalidação
.

Ademais, o que se observa é que a embargante busca, sob a roupagem de omissão e contradição, rediscutir o mérito do acórdão embargado, pretendendo que este colegiado atribua consequência processual diversa ao reconhecimento da incompetência territorial. Contudo, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, nem se prestam a corrigir eventual error in judicando, salvo quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

À evidência, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo adotado linha argumentativa coerente ao reconhecer a incompetência territorial e, no exercício da cognição recursal, manter a rejeição das demais preliminares por fundamentos próprios.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre destacar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausente vício integrativo no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração .

É como voto.